Tribunal: TJDFT
Processo: 0724585-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724585-74.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MF5 ASSOCIADOS LTDA EMBARGADO: RODRIGO DE CASTRO BORGES D E S P A C H O MF5 ASSOCIADOS LTDA interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 37556069. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado RODRIGO DE CASTRO BORGES, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 17 de agosto de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator